Tribunal: TJES
Processo: 0008729-13.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008729-13.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Consta que o apelante fora apreendido com uma relevante
quantidade e variedade de drogas –
21 (vinte e uma) "pedras de crack", 03 (três) "pinos de cocaína e 01 (uma) "escama de cocaína"
, em local conhecido pelo intenso comércio ilegal, tratando-se de indivíduo que já havia, inclusive, sido abordado pouco tempo antes dos fatos narrados, além de responder a outras duas ações penais por tráfico de drogas.
Tais circunstâncias, conjugadas,
demonstram que o apelante não se trata de traficante eventual e sim, indivíduo dedicado a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0008729-13.2020.8.08.0035

APELANTE: MARCOS ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação criminal interposta por
MARCOS ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA
, em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz da 7ª Vara Criminal de Vila Velha que o condenou à pena de e 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a ser cumprido no regime semiaberto.

Em suas razões, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia
que na noite de 29 de junho de 2020, por volta das 21:05 horas, Agentes da Guarda Civil Municipal de Vila Velha realizavam patrulhamento preventivo pela Rua José de Alencar, no bairro Boa Vista 1, Vila Velha/ES, local conhecido por ser de intenso tráfico de drogas ilícitas, ocasião em que avistaram o denunciado Marcos Roberto de Souza Oliveira, em atitude suspeita. Este, ao perceber a aproximação da guarnição policial, demonstrou nervosismo e saiu caminhando apressadamente, sendo, todavia, imediatamente perseguido, alcançado e abordado.

Consta que, ao retornarem ao local em que o denunciado estava quando foi avistado inicialmente pela guarnição policial, os AGCMVV encontraram e apreenderam no interior de uma sacola de biscoitos (chip's), 21 (vinte e uma) "pedras de crack", 03 (três) "pinos de cocaína, e 01 (uma) "escama de cocaína", todas devidamente embaladas e preparadas para a comercialização, além da quantia de R$ 10,00 (dez reais) em espécie, valor este que pelas circunstâncias era proveniente da mercância de referidas substâncias ilícitas, sendo em seguida encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

Em que pese não ser objeto deste recurso, registro que
materialidade
está provada pelo Laudo de exame químico e, a despeito da revelia, a
autoria
se confirma pela prova produzida na fase inquisitiva e judicial, em especial os depoimentos dos guardas municipais, complementada pela confissão do apelante em sede extrajudicial.

O cerne dos autos refere-se ao
pedido de aplicação da causa de diminuição de pena descrita no artigo 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06
.

Como se sabe,
a
Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu, através do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), que
"[a] utilização supletiva desses elementos [natureza e da quantidade da droga apreendida] para afastamento do
tráfico privilegiado
somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a
dedicação
do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa".

Consta que o apelante fora apreendido com uma
relevante quantidade e variedade de drogas – 21 (vinte e uma) "pedras de crack", 03 (três) "pinos de cocaína e 01 (uma) "escama de cocaína", acondicionadas em porções dentro de uma sacola de biscoitos e em local conhecido pelo intenso comércio ilegal.

Infere-se, ainda, que trata-se de indivíduo que
responde a outras duas ações penais por tráfico de drogas e que,
inclusive, havia sido abordado pouco tempo antes dos fatos narrados.

Tais circunstâncias, conjugadas, demonstram que o apelante não se trata de traficante eventual e sim, indivíduo dedicado a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena.

Posto isto, sem maiores delongas, na esteira do parecer ministerial,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.